Tribunal: CARF
Processo: 11065.003511/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003511/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EFEITOS.
A empresa se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do momento em que se processarem os efeitos da exclusão do
SIMPLES.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003511/2010-25
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127/131) interposto em face de decisão (e-
fls. 118/121) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.419-
9 (e-fls. 02/05) no valor de R$ 91.633,28 por ter a empresa apresentado o documento a que se
refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, nas competências 10/2006 a 10/2008,
excluídas as competências 13/2006, 02/2008 e 04/2008, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°,
da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68), cientificado em 23/12/2010 (e-fls. 02). Os Relatórios Fiscais e planilhas anexas
constam das e-fls. 19/53 e revelam a aplicação de multa em relação às competências.
Na impugnação (e-fls. 55/57), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
(c) Multa de mora.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 66/67), a Informação Fiscal de e-fls.
71/73 esclarece que o demonstrativo citado no Relatório Fiscal como “AI 68” constitui-se na
planilha de e-fls. 21/51 e que a multa foi calculada com base nessa planilha e nas planilhas de e-
fls. 52 e 53. Além disso, salienta que instrui a Informação Fiscal com as mesmas planilhas de e-
fls. 21/51 com os acréscimos de totais e dos valores de remuneração de 13o, bem como com as
planilhas que já constaram das e-fls. 52 e 53 (e-fls. 74/109). Intimada em 27/02/2012 (e-fls.
110/112), a empresa apresenta Manifestação reiterando as razões de defesa (e-fls. 113/117).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 118/121):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31 /10/2008
AI Debcad n° 37.303.419-9
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.. APRESENTAR A GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/07/2012 (e-fls. 123/125) e o
recurso voluntário (e-fls. 127/131) interposto em 03/08/2012 (e-fls. 127), em síntese, alegando:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

(a) Tempestividade. O prazo legal para apresentação do recurso foi observado
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
A empresa jamais deixou de informar a remuneração de todos os segurados
empregados e contribuintes individuais e a seus serviços, elaborando suas
GFIPs enquanto empresa enquadrada no Simples Federal/Nacional. Logo,
também não há apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores, e os recolhimentos e/ou campos foram corretamente
recolhidos e/ou informados, sendo as declarações inexatas. A exclusão com
efeitos retroativos não tem o condão de transformar atos legais em ilegais.
Ainda mais, quando a exclusão se deu por não cumprimento de uma
obrigação acessória (falta de escrituração do livro caixa) e não por qualquer
ato ilícito. Não houve omissão, pois com base nos dados declarados foi
apurada a contribuição considerada devida. A decisão recorrida reconhece a
inexistência de omissão. Se na época dos fatos a recorrente cumpriu a
obrigação na forma prevista na lei para a sua situação fiscal, não pode agora
ser penalizada pela infração que inexistiu.
(c) Multa. Caso os ADE's não sejam anulados, será devido apenas o valor do
tributo recalculado, com a respectiva multa de mora a significar a
improcedência do presente auto de infração.
Por força da Resolução no 2302-000.348, de 4 de novembro de 2014 (e-fls.
136/140), o julgamento foi convertido em diligência para se aguardar pelo julgamento das
demandas objeto dos processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88, relativos
às exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL, respectivamente, e para que, após
decisões definitivas, a recorrente fosse instada a se manifestar.
No processo n° 11065.003478/2010-33, foi proferido o Acórdão 1401-005.095, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 146/159):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES FEDERAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

exclusão do SIMPLES FEDERAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é pedido
que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
No processo n° 11065.003479/2010-88, foi proferido o Acórdão 1401-005.096, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 160/172):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES NACIONAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES NACIONAL, por tudo o que foi exposto neste
voto, é pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Após a intimação da recorrente em 20/08/2021 para se manifestar (e-fls. 141/143)
e apensamento do presente processo ao processo n° 11065.003505/2010-78 (e-fls. 145), o órgão
preparador em 24/09/2021 retornou o processo para julgamento (e-fls. 297/298 do processo
principal n° 11065.003505/2010-78).
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 329 do processo principal n°
11065.003505/2010-78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/07/2012 (e-fls. 123/125), o recurso
interposto em 03/08/2012 (e-fls. 127) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL. A
recorrente sustenta que, por ser do Simples Federal/Nacional ao tempo dos fatos geradores e da
apresentação das GFIPs e por não ter a exclusão o condão de gerar efeitos retroativos, ainda mais
quando a exclusão teria se dado por descumprimento de obrigação acessória (falta de
escrituração do livro caixa), nada deve, não podendo lhe ser imputada a infração de apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
As exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL restaram confirmadas em
sede administrativa, processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

Os Atos Declaratórios Executivos de exclusão constam das e-fls. 95 e 96 do
processo principal n° 11065.003505/2010-78 e especificam o momento em que se operam os
efeitos da exclusão, transcrevo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/NHO n° 123, de 17 de dezembro de
2010.
A Chefe Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, no uso da competência
que lhe (...) declara:
Art. 1° Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do SIMPLES, retroativo à
data de 01.01.2006, pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo:
Nome: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CNPJ: (...)
Motivo da exclusão: Prática reiterada de infração à legislação tributária (ausência dos
livros contábeis e documentos referidos no art.7°, §1°, da Lei
9.317/96)
Fundamentação legal: Lei n°9.317, de 05.12.1996; art.14, inciso V; e art.15, inciso V.
Art. 2° A exclusão do SIMPLES surtirá os efeitos previstos no artigo 15, inciso V, e
art.16 da Lei n° 9.317, de 05.12.96.
(...)
Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 124, de 17 de dezembro de 2010.
A Chefe Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, no uso da competência
que lhe (...) declara:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude da falta de escrituração de
livro-caixa, conforme disposto no art.29, incisos VIII, da Lei Complementar ri2 123, de
14 de dezembro de 2006; e no art.5°, inciso VIII, da Resolução CGSN n°15, de 23 de
julho de 2007:
Nome empresarial: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CNPJ : (...)
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01.07.2007, conforme disposto
no art.6°, inciso VI, da Resolução CGSN n°15, de 23 de julho de 2007.
Art. 3° Fica, também, o contribuinte impedido de optar pelo Simples Nacional pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme vedação expressa no
art.29, §1°, da Lei Complementar n°123, de 14.12.2006 (redação dada pela Lei
Complementar n° 127, de 14.08.2007).
A exclusão do Simples Federal a partir de 01/01/2006 encontra respaldo nos arts.
14, V, 15, V, e 16 da Lei n° 9.317, de 1996, tendo a própria empresa confessado não possuir
livro caixa desde 01 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009 (e-fls. 94 do processo
principal n° 11065.003505/2010-78).
A exclusão do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 encontra respaldo nos
arts. 29, VIII e § 1°, e 32 Lei Complementar n° 123, de 2006, tendo, como já dito, a própria
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

empresa confessado não possuir livro caixa desde 01 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de
2009 (e-fls. 94 do processo principal n° 11065.003505/2010-78).
No mesmo procedimento fiscal do presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória (e-fls. 18), foi lavrado apenas um Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP n°
37.303.413-0, processo n° 11065.003505/2010-78), tendo sido retificado apenas para se aplicar a
retroação da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, aos
débitos com fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, nos
termos do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-010.484, a pouco proferido.
Portanto, diante da situação concreta, a GFIP restou apresentada com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Multa. O presente auto de infração CFL 68 penaliza a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, logo
não se confunde com a multa pela demora no recolhimento das contribuições.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência
administrativa passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP (multas CFL 681,
692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões
(CFL 78), eis que por esta absorvidas.

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL 69 x CFL
78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas multas (há uma multa a
cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja,
os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com apuração de multa única (não se fala em
ocorrências de infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a
multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78 nas
competências em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69
de todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a seguir,
somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o montante
apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL 78 fora
considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e 85 ou
como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro comparativo por
menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs CFL 85
e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que, quando da liquidação da decisão, a
comparação a ser realizada demanda a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91
conexos subsistentes (ou seja, lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não
cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados,
inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
No caso concreto, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fls. 18)
revela a lavratura de quatro Autos de Infração: o AIOP n° 37.303.413-0 e os AIOAs n°
37.303.414-8 (CFL 38), n° 37.303.414-8 (CFL 78, isolado e referente à competência 11/2008) e
n° 37.303.419-9 (CFL 68).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003511/2010-25

Assim, o presente AIOA CFL 68 n° 37.303.419-9 deve ser comparado como o
AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, em relação às ocorrências de
infração objeto do presente AIOA CFL 68 (competências 10/2006 a 10/2008, excluídas as
competências 13/2006, 02/2008 e 04/2008; e-fls. 53).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para, se mais benéfica, aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 181
DF CARF MF
Original